Tribunal: TJDFT
Processo: 0000179-09.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE.

1. A cobrança de juros capitalizados em cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 28, §1o, I, da Lei 10.931/04, é admitida. Precedentes desta Corte.

2. O STF, no julgamento do RE 592.377, considerou constitucional o art. 5o da MP 2.170-36/2001, que possibilitou a capitalização mensal de juros. Assim, essa modalidade de capitalização mensal operada nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido.

3. Sendo livremente pactuada entre as partes e desde que não cumulada com outros encargos é válida a incidência da comissão de permanência (AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 28/09/2010).

4. A comissão de permanência pode ser exigida do consumidor, desde que calculada pela “taxa” média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil. É vedada a cobrança concomitante da comissão de permanência com outros encargos, pois tal situação ensejaria onerosidade excessiva ao devedor (Súmula 294/STJ)

5. Apelo do banco credor conhecido e parcialmente provido. Apelo dos embargantes desprovido.